Tribunal: TJDFT
Processo: 0705372-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705372-62.2020.8.07.0018 APELANTE: TATIANE DE OLIVEIRA BATISTA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se a autora/apelante acerca da petição id. 30004631 e documento a ela acostado (id 30004632). Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 25 de outubro de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR